Tribunal: TJES
Processo: 5003682-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003682-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003682-78.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA, JOSE ANTONIO FIOROT, ANDRE STELZER FIOROT, ROBERTA STELZER FIOROT PINHATI

Advogado do(a) AGRAVANTE: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715
Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR SALLES SOARES - ES7036

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 846827), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0039833-66.2014.8.08.0024, movida pela agravante em desfavor de
LOGÍSTICA E TRANSPORTE FIOROT
,
JOSÉ ANTÔNIO FIOROT
,
ANDRÉ STELZER FIOROT
e
ROBERTA STELZER FIOROT PINHATI
, indeferiu a consolidação da posse e da propriedade dos bens apreendidos.

No evento 846677, a instituição bancária agravante protocolou a petição de interposição do agravo de instrumento (fls. 01/02), porém, as razões recursais estavam incompletas (fls. 03/08), já que não expuseram por completo o direito invocado, nem trouxeram os próprios pedidos do recurso.

No evento 849100, com fulcro no artigo 1.017, §3º, do CPC, determinei a intimação do banco agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/14 do evento 1006032, o banco agravante, em resumo, alega que:
(I)
“
mesmo com a liminar de busca e apreensão proferida desde 2015, 3 (três) veículos não foram encontrados, apesar dos esforços depreendidos pelo Autor-agravante.
” (fl. 05);
(II)
é possível a conversão em ação executiva apenas em relação aos veículos não apreendidos;
(III)
“
O processo de execução, portanto, não é incompatível com a busca e apreensão de bens, sendo necessário, apenas, que os feitos sejam desmembrados.
” (fl. 10);
(IV)
a ausência de citação da avalista Roberta Steldzer Fiorot Pinhati não prejudica a consolidação da propriedade dos veículos apreendidos, mormente por cuidar de responsabilidade solidária e litisconsórcio facultativo; e que
(V)
“
n
a hipótese de o avalista proceder ao pagamento da obrigação no lugar do devedor principal, lhe é assegurado o direito de exigir do credor além da entrega do título, a quitação regular da obrigação. Anote-se que em tal hipótese é assegurado ao avalista o direito a ação de regresso contra o devedor principal para reaver o valor pago com as correções legais.
” (fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de assegurar a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva em relação aos veículos não encontrados, bem com consolidar a propriedade dos bens apreendidos.

No evento 1033823, deferi o pedido de efeito ativo.

Embora devidamente intimados pessoalmente, os agravados José Antônio Fiorot (evento 1345791), André Stelzer Fiorot (evento 1330367) e Roberta Stelzer Fiorot (evento 1330200) deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A agravada Logística e Transporte Fiorto Ltda. foi intimada pessoalmente (evento 1583743), mas não constituiu novo advogado nem apresentou contraminuta, uma vez que após o despacho do evento 1590011, o antigo causídico comprovou (eventos 1753259 e 1753260) que desde 17 de novembro de 2020 não patrocina mais os interesses da empresa recorrida.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 846827), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0039833-66.2014.8.08.0024, movida pela agravante em desfavor de
LOGÍSTICA E TRANSPORTE FIOROT
,
JOSÉ ANTÔNIO FIOROT
,
ANDRÉ STELZER FIOROT
e
ROBERTA STELZER FIOROT PINHATI
, indeferiu a consolidação da posse e da propriedade dos bens apreendidos.

O juiz de primeiro grau fundamentou a incompatibilidade entre os ritos da ação de busca e apreensão e a demanda executiva, assim como que não houve o aperfeiçoamento da citação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC), e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Nesta hipótese, entendo que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, na medida em que a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva configura faculdade conferida pelo artigo 4º, do Decreto-lei nº 911/69 ao credor, que prescinde da citação de todos os requeridos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO.
Pedido de conversão em execução. Art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. Faculdade do credor. Prévia citação e esgotamento das tentativas de localização. Inexistência de exigência legal. Efetividade da tutela jurisdicional. Recurso provido.
(TJPR; AgInstr 0042962-22.2020.8.16.0000; Cascavel; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira; Julg. 15/02/2021; DJPR 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
Considerando que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 4º, faculta ao credor requerer a conversão da ação de busca em apreensão em execução na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, deve ser facultada ao credor a possibilidade de conversão da busca apreensão em execução também na hipótese de os bens não serem apreendidos, sem que tenha havido a citação na forma da legislação específica.
(TJMG; AI 1355015-60.2019.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 12/05/2020; DJEMG 15/05/2020)

In casu
, observa-se que o banco agravante ajuizou (fls. 01/04 do evento 846680) a ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0039833-66.2014.8.08.0024 em desfavor de Logística e Transporte Fiorot Ltda., José Antônio Fiorot, André Stelzer Fiorot e Roberta Stelzer Fiorot, com fulcro na cédula de crédito bancário nº R023/13 (fls. 08/14 do evento 846680).

A empresa agravada é a devedora fiduciante, enquanto os demais agravados figuraram como avalistas da avença, sendo que aquela apresentou contestação (fls. 01/18 do evento 846810), enquanto José Antônio e André, embora devidamente citados (fl. 10 e fl. 14 do evento 846818), quedaram-se inertes.

A citação de Roberta, por sua vez, restou infrutífera, segundo a r. certidão de fl. 06 do evento 846818, o que reputo não ser capaz de impedir a consolidação da propriedade dos bens apreendidos nem a conversão almejada pelo agravante, porquanto cuida de litisconsorte facultativa. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DECIDIDAS COM AMPARO NAS PROVAS E NOS CONTRATOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 4. PROTESTO. PRAZO LEGAL. INFLUÊNCIA SOMENTE SOBRE O DIREITO DE REGRESSO. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS SÃO DEVEDORES PRINCIPAIS. 5. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 6. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos
solidariamente
obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva).
2.1. Após acurada análise das provas e dos contratos firmados pelas partes, o acórdão recorrido consignou que os executados são devedores principais e solidários, tornando facultativo o litisconsórcio passivo e asseverando a legitimidade passiva. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1494056/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA DEMANDA, FEITO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA, DO AVALISTA QUE PAGOU PARTE DA DÍVIDA FINANCIADA. IMPOSSIBILIDADE.
Demanda de rito próprio, que deve ser ajuizada pelo credor fiduciário, ao qual o bem litigioso foi dado como garantia de pagamento da dívida, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.
No entanto, caso haja a conversão da ação em execução, poderá o avalista, se for da sua conveniência, pugnar pela sua inclusão no polo ativo do feito. Recurso improvido, com observação. (TJSP; AI 2219910-10.2014.8.26.0000; Ac. 8228861; Pindamonhangaba; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 23/02/2015; DJESP 09/03/2015)

No que concerne à conversão pretendida, considero não existir incompatibilidade entre os ritos, desde que os feitos sejam desmembrados, porque a liminar (evento 846813) de busca e apreensão foi cumprida apenas parcialmente, já que 03 (três) dos 07 (sete) veículos alienados fiduciariamente (fl. 03 do evento 846680) não foram encontrados, de acordo com o banco agravante.

Cumpre mencionar que este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência pátria, pois facilita a satisfação do crédito e não obsta o exercício do direito de defesa dos requeridos/executados, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada que indeferiu o pleito de conversão em ação executiva. Insurgência do autor. Preliminar. Alegada nulidade por carência de fundamentação. Não ocorrência. Magistrado que expôs os motivos de seu convencimento. Decisão devidamente motivada, atendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 11 do CPC. Preliminar afastada. Alegada nulidade da citação antes da apreensão de todos os bens. Apreensão de um dos veículos que impõe a citação da parte ré, para que, querendo, efetue o pagamento da dívida e/ou apresente contestação. Validade da citação.
Conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Providência cabível quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não estiver na posse do devedor. Previsão do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969. Caso concreto em que apenas dois dos cinco veículos objeto da demanda foram apreendidos. Possibilidade de conversão em ação de execução em relação àqueles não encontrados, mediante o desmembramento do feito.
Acolhimento do reclamo nesse aspecto. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AI 4004264-85.2019.8.24.0000; Joinville; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; DJSC 23/09/2019; Pag. 334)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE DIVERSOS BENS – CAMINHÕES. LIMINAR DEFERIDA. APREENSÃO DE UM ÚNICO CAMINHÃO OBJETO DA GARANTIA. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BEM APREENDIDO E CONVERSÃO DA AÇÃO NA PARTE REFERENTE AOS VEÍCULOS NÃO APREENDIDOS. CONVERSÃO DEFERIDA COM ORDEM DE CITAÇÃO. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 267, III, §1º DO CPC/1973. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, §3º DO CPC EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS BENS NÃO APREENDIDOS OU SUA CONVERSÃO NA FORMA AUTORIZADA PELO DECRETO-LEI 911/69, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.043/2014. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de alienação fiduciária com constituição de garantia sobre pluralidade de bens, a ação de busca e apreensão, quando apreendida parte dos mesmos, deve prosseguir até sentença final, sendo possível o desmembramento do feito e prosseguimento, em outros autos, da ação de busca e apreensão, bem como eventual conversão quanto ao bem não localizado. 2. A ação com pedido de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente pode ser julgada independente da apreensão de todos os bens dados em garantia.
Quando é apreendido alguns dos bens dados em garantia, o magistrado deve julgar o processo em relação ao bem apreendido e determinar o prosseguimento do processo em relação aos demais, atendendo ao princípio da instrumentalidade do processo. Se alguns dos bens dados em garantia foram apreendidos, não é possível extinguir o processo, sem resolução de mérito.
(TJPR – 17ª C.Cível – 0001203-43.1995.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva – J. 14.03.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONSIDEROU QUE, NÃO ENCONTRADO UM DOS BENS, NÃO SE INICIA O PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO, SALVO EM CASO DE DESISTÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO DO BEM NÃO LOCALIZADO. INSURGÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA COMPOSTA POR DIVERSOS BENS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA DESSES BENS APREENDIDOS NAS MÃOS DO AUTOR. Possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão em relação ao bem não localizado, ou sua conversão em depósito, após o procedimento extrajudicial de venda daqueles bens, se o valor obtido não for suficiente para a satisfação do crédito do autor.
Possibilidade, outrossim, de o processo, a requerimento do credor, ser desmembrado se algum dos bens não for encontrado a fim de ser a ação convertida em outra, correndo como busca e apreensão em relação aos bens encontrados. Autor que deve requerer a providência almejada no juízo a quo.
Agravo parcialmente provido. (TJSP; AI 2155454-51.2014.8.26.0000; Ac. 7984440; Araras; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 03/11/2014; DJESP 07/11/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, de modo a assegurar a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva em relação aos veículos não encontrados, desmembrando os respectivos feitos, bem como para consolidar a propriedade dos bens apreendidos em prol do credor fiduciário agravante, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA – FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESMEMBRAMENTO DOS FEITOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1.
A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva configura faculdade conferida pelo artigo 4º, do Decreto-lei nº 911/69 ao credor, que prescinde da citação de todos os requeridos.

2.
O fato de uma das avalistas não ter sido citada não impede a consolidação da propriedade dos bens apreendidos, tampouco a conversão almejada, já que cuida de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.

3.
Não há que se falar em incompatibilidade entre os ritos, desde que os feitos sejam desmembrados, porque a liminar de busca e apreensão foi cumprida apenas parcialmente, haja vista que 03 (três) dos 07 (sete) veículos alienados fiduciariamente não foram encontrados.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.